Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO: “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça, o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911/1969, ou, ainda, mediante protesto do título no cartório extrajudicial competente, o que não ocorreu no presente caso.

2. O simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor, especialmente quando o aviso de recebimento retorna com a informação: “não procurado”, devendo o credor empreender outros meios para comprovar a mora do devedor, nos autos.

3. Determinada a emenda da petição inicial, permanecendo o autor inerte, deve ser indeferida a inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.